Tribunal: TJMT
Processo: 1024854-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024854-87.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRLEI CORREIA MEDEIROS - CPF: 594.755.601-49 (IMPETRANTE), MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - CPF: 028.556.564-86 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CÍVICO-MILITAR - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, no qual o Impetrante, classificado em 10o lugar (4o no cadastro de reserva) em processo seletivo para o cargo de Apoio Técnico Especializado Cívico-Militar, alega ter sido preterido na nomeação para vaga no município de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Apoio Técnico Especializado Cívico-Militar na cidade de Cáceres/MT, tendo em vista sua alegação de preterição na ordem de classificação do processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão do Impetrante, mediante documentação inequívoca, dada a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
mandamus
.

4.

O Impetrante não juntou aos autos documentos essenciais à comprovação do alegado direito líquido e certo, como cópia dos editais dos processos seletivos, documentos comprobatórios das nomeações dos candidatos anteriores, comprovação da vigência do certame à época da alegada preterição e documentos que demonstrem que a vaga em Cáceres estava disponível e vinculada ao certame vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança Denegada.

Tese de julgamento
: 1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo ônus do Impetrante a juntada de documentação idônea a comprovar, de plano, a existência do direito líquido e certo invocado. 2. A ausência de documentos essenciais à comprovação do direito alegado impede o reconhecimento da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: _____________________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no MS n. 29.613/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 5/2/2024; TJ/MT - N.U 1019063-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DIRLEI CORREIA MEDEIROS contra ato, em tese, praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na não nomeação do Impetrante ao cargo de Apoio Técnico Especializado Cívico Militar para o Município de Cáceres.

Afirma o Impetrante que participou do processo seletivo e foi classificado em 10o lugar, o que representa 4o lugar no cadastro de reserva.

Narra que foram nomeados até o 9o lugar e, ao invés do nomear o Impetrante para o cargo, pois seria o próximo da fila, a Administração Pública realizou novo processo seletivo, mesmo estando vigente o processo seletivo ao qual submeteu o Impetrante.

Alega que recebeu comunicação de escolha para desempenho de suas funções, tendo como opções os Municípios de Várzea Grande e Rondonópolis, no entanto, a região de preferência era Cáceres.

Argumenta que a situação acima caracteriza direito líquido e certo de ser nomeado no Município de Cáceres, que tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação estando o concurso dentro do prazo de validade.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 305768354.

Pedido de reconsideração indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 307145368.

Defesa Técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 311566893, suscitando, em sede de preliminar, carência da ação por ausência de documentos a comprovar o direito líquido e certo.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer acostado no Id. 317883878.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CARÊNCIA DA AÇÃO)

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de preliminar, carência da ação por ausência de documentos a comprovar o direito líquido e certo.

A discussão acerca da existência de direito líquido e certo é matéria que se confunde com o mérito.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – PRELIMINARES EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NÃO CONSTATAÇÃO – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFRONTO À SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 2 – A discussão acerca da existência de direito líquido e certo, ou não, é matéria que se confunde com o mérito, pois esta constatação é atrelada a visualização dos próprios pedidos dispostos na ação mandamental. (...) (TJ/MT - N.U 0022479-90.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Diante do acima exposto, postergo a sua apreciação para análise conjunta com o mérito da causa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida na presente ação mandamental é saber se o Impetrante tem direito líquido e certo em ser nomeado ao cargo de Apoio Técnico Especializado Cívico Militar para o Município de Cáceres, em razão de existência de processo seletivo.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Pelo exposto, requer:

a) Seja concedido os benefícios da justiça gratuita, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorárias advocatícias, e da presunção legal estabelecida para a pessoa natural, com esteio no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99, §3o do Código de Processo Civil;

b) A concessão da Medida Liminar,
initio litis, inaudita altera pars
, determinando a imediata NOMEAÇÃO da Impetrante para o cargo de Apoio Técnico Especializado Cívico Militar na cidade de Cáceres/MT, uma vez que presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, sob pena de multa diária a ser estabelecida por Vossa Excelência;

c) A notificação da autoridade coatora, na pessoa do SEDUC - SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, no endereço declinado no preâmbulo, para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias, no prazo legal;

d) Após as informações prestadas pela autoridade coatora, ou sem elas, a remessa dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para o parecer ministerial;

e) Por fim, seja concedida a segurança para que o Impetrante seja NOMEADO para o cargo de Apoio Técnico Especializado Cívico-Militar, com a condenação do Impetrado nas custas processuais legais.

Dá-se a presente o valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) – valor do salario.

Nestes termos, pede indeferimento

No caso em tela, ao analisar a narrativa exposta na peça vestibular e confrontá-la com os documentos juntados ao longo de todo o processo, não se constata, a existência do direito líquido pretendido pelo Impetrante, pelos seguintes motivos.

Em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer com todas as provas já na peça exordial, haja vista que não se admite dilação probatória.

No caso em apreço, o Impetrante anexou aos autos apenas e tão somente: a) carteira de identidade; b) conta do telefone celular; c) protocolo de acompanhamento de documento expedido pela SEDUC; d) troca de mensagens de aplicativo de conversa (whatsapp); e) resultado final do processo seletivo.

Nada mais.

Não foi juntado, por exemplo, a cópia dos editais dos processos seletivos mencionados pelo Impetrante e nem as nomeações dos candidatos classificados até o 9o lugar.

Importante destacar que houve pedido de reconsideração pelo Impetrante, no entanto, nenhum documento novo foi acostado autos, pois os documentos anexados nos Id’s 306038855 e 306038858 (troca de mensagens de aplicativo de conversa (whatsapp) e resultado final do processo seletivo) são os mesmos juntados na exordial, os quais foram levados em consideração no momento da apreciação da liminar, conforme se pode observar na decisão proferida no Id. 307145368.

Logo, dos parcos documentos anexados aos, não há como avaliar, se o processo seletivo ao qual se submeteu o Impetrante está ou não vigente, se o segundo processo seletivo é ato administrativo ilegal, etc.

Não há como avaliar, sequer, se o Impetrante é, de fato, o próximo da fila a ser nomeado.

Como se pode observar, pairam muitas dúvidas, tanto do ponto de vista fático, quanto sob o aspecto jurídico acerca do direito líquido e certo de nomeação invocado pelo Impetrante.

Nesse norte, sendo o direito controvertido pretendido pelo Impetrante, no aspecto fático, não há falar em direito líquido e certo, ante à ausência de possibilidade de dilação probatória.

A expressão "direito líquido e certo", consoante magistério doutrinário consolidado, não se refere propriamente à complexidade ou não do direito material em discussão, mas sim à necessidade de comprovação pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão do Impetrante, mediante prova documental inequívoca, haja vista a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
mandamus.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ASPECTOS FÁTICOS CONTROVERTIDOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO. 1. Mandado de segurança cuja tese exige a análise de fatos subjacentes complexos e controvertidos, a impedir o seu enfrentamento por meio da ação mandamental, cujos contornos são restritos. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus". (RMS n. 45.989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS n. 29.613/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 5/2/2024.)

Em situação análoga, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –PREGÃO ELETRÔNICO – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUA VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. 1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido. 2. Se o direito perseguido pela via mandamental for controvertido, impossível é o manejo da Ação de Mandado de Segurança. Assim, deverá a Requerente percorrer as vias ordinárias para que haja a necessária dilação probatória por meio da instrução processual para elucidação dos fatos. Importante consignar que o direito controvertido aqui mencionado está intrinsecamente e umbilicalmente ligado aos fatos. Registro necessário, pois a controvérsia de direito (puro e simples ou o bem da vida) não impede a análise e concessão da ordem, a teor do dispõe o verbete sumular no 625 do STF. 3. Para que a dúvida acerca da veracidade ou não dos documentos apresentados pela Impetrante em processo licitatório seja extirpada, imprescindível é a dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não se admite na via estreita do writ, como já afirmado anteriormente. 4. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1019063-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA (MS) - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO: EXERCÍCIO: DIREITO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: NECESSIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO: INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança (MS) exige a demonstração inequívoca e documental de direito líquido e certo, não se prestando à apuração de fatos controvertidos ou à complementação probatória. 2. A ausência de documento formal expedido pela Administração confirmando o impedimento ao exercício do cargo impossibilita o reconhecimento do direito alegado, porquanto a mera alegação verbal não constitui prova pré-constituída apta a embasar o MS. 3. A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova objetiva e robusta da ilegalidade, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante/agravante. 4. A inadequação da via eleita (mandado de segurança) obsta o deferimento da medida liminar e, por consequência, a reforma da decisão agravada. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.25.012550-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 08/10/2025)

Por fim, insta consignar que a Manifestação Técnica no 20536/2025/NRS/SEDUC (Id. 311566894), expedida pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso é clara ao mencionar que várias foram as oportunidades dadas ao Impetrante em assumir o cargo de Apoio Técnico Especializado Cívico Militar para as mais diversas localidades, como por exemplo, no Município de Cuiabá, sendo que algumas vezes declinou a nomeação, por encontrar-se ainda em atividade ou por ausência de manifestação.

O mesmo documento acima foi claro ao mencionar que a vaga pretendida pelo Impetrante no Município de Cáceres somente surgiu quando já havia expirado o Edital 08/2024 (processo seletivo o qual o Impetrante participou) e estava vinculada ao Edital no 01/2025.

Por ser elucidativo o referido documento, transcrevo as principais partes,
in verbis:

(...)

Em 29 de agosto de 2024, o candidato informou que não poderia assumir qualquer cargo no processo seletivo, uma vez que ainda se encontrava na ativa e somente passaria para a reserva em 12 de novembro de 2024
, data em que seria promovido a Oficial do Corpo de Bombeiros (SEDUC-CAP-2025/298285).

Em 28 de outubro do mesmo ano, outra vaga surgiu, para o município de Cuiabá, sendo o candidato mais uma vez instado a se manifestar, momento em que demonstrou desinteresse na oportunidade (SEDUC-CAP-2025/298331)
e atestou que apenas teria interesse em vagas na cidade de Cáceres, razão pela qual as convocações seguiram regularmente, sendo nomeado o candidato Antônio da Silva Ribeiro, participante do Edital 08/2024, cuja convocação ocorreu em 29 de outubro de 2024.

Posteriormente, em 8 de janeiro de 2025, foi encaminhado novo e-mail ao candidato Dirlei e a outros participantes do processo seletivo (SEDUC-CAP2025/298348), concedendo a oportunidade de seleção de unidades escolares dentro do programa das escolas cívico-militares, visando ao preenchimento das vagas disponíveis, oportunidade essa em que o reclamante não respondeu ao referido e-mail, que, conforme explicitado em seu conteúdo, representava a última convocação referente ao Edital no 08/2024. O e-mail também esclarecia que, caso não houvesse convocação naquele momento, seria possível a participação no novo processo seletivo publicado para o ano de 2025.

Ademais, no que concerne ao Edital 01/2025, cabe esclarecer o seguinte ponto:

A vaga de Apoio Técnico Especializado Cívico-Militar – Nível 01, reivindicada pelo candidato sob a alegação de ter sido preterido e ser decorrente do cadastro de reserva do Edital 08/2024, está vinculada ao Edital 01/2025, uma vez que a necessidade da vaga na EE Frei Ambrósio, município de Cáceres, surgiu apenas em 10 de março de 2025, após a última oportunidade de seleção de unidade de ensino, ocorrida em 8 de janeiro de 2025, e já durante a vigência do Edital 01/2025
. Dessa forma, a vaga foi atribuída ao candidato melhor classificado no referido processo seletivo.

Diante do exposto, reitera-se que todas as convocações e procedimentos foram conduzidos em estrita conformidade com os normativos aplicáveis, em observância aos princípios e regramentos constitucionais e infraconstitucionais que regem a administração pública. (NEGRITEI)

Nesse norte, imperiosa é a denegação da ordem, ante à ausência de comprovação de direito líquido e certo, bem como ausência de patente ou manifesta ilegalidade da autoridade indigitada coatora.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025